Tribunal: TJES
Processo: 0000082-86.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000082-86.2022.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA GLORIA BARBOSA MONTEIRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA- APELAÇÃO CÍVEL- NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA ORAL
E PERICIAL
– DESNECESSIDADE –
AÇÃO DE
REPARAÇÃO
DE DANOS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DOS CONSUMIDORES - ALEGAÇÃO ATINENTE AO GOLPE DA
FALSA CENTRAL TELEFÔNICA
- PARTE AUTORA – TRANSAÇÃO QUE NÃO FOGE DO PERFIL DO CORRENTISTA - SITUAÇÃO QUE NÃO EVIDENCIA
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de quaisquer outras provas além daquelas já produzidas seria desnecessária e somente tumultuaria e protelaria a solução da situação litigiosa.

2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3. Na hipótese, não se evidenciou nenhuma falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras requeridas, não havendo como identificar e impedir a realização de transação efetivada através de dispositivo instalado pela própria vítima em seu celular, que permitiu à terceiro efetivar uma única transferência por pagamento instantâneo (Pix) dentro do perfil da correntista.

4. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Cuida-se, aqui, de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DA GLÓRIA BARBOSA MONTEIRO

contra sentença de fls. 271/273 proferida nos autos da ação indenizatória movida em face do Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes e do Banco C6 SA, que julgou improcedente o pleito autoral.

Apelação da parte autora sustentando, em suma, que a recorrente ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais em face dos Bancos Banestes e C6, pois, na data de 09.02.2022 recebeu ligação da Central do Banco Banestes, por pessoa que se identificou como funcionário do referido banco, o qual, informou de forma ardilosa ter havido uma tentativa de transferência de valores da conta bancária da autora para terceiros. Ato contínuo, o suposto preposto do banco informou que o aplicativo o banco instalado no celular da autora teria sido “hackeado” e que, por isso, seria necessário executar um “antivírus”, o qual foi enviado à requerente, e por ela instalado.

Na sequência, narra que, após comentar sobre o ocorrido com sua filha, a pedido desta, verificou que fraudulentamente foi realizada transferência bancária, via PIX, do valor de R$ 2.800,01, em favor de terceiro, para conta bancária mantida junto ao segundo réu, Banco C6 S.A, incidindo no cheque especial atrelado à conta, pois não tinha saldo suficiente.

Sustenta ter tentado cancelar as operações e requerido reembolso do valor transferido, de forma administrativa, o que foi negado pelo Banestes, tendo este atribuído a culpa da fraude à própria correntista.

Requereu então, em sede de tutela de urgência, que o Banco Banestes se abstivesse de utilizar o cheque especial da autora, e que o Banco C6 fosse instado a promover o bloqueio do valor transferido à terceiro e que prestasse informações sobre o favorecido, para que este fosse incluído no polo passivo da presente lide. Ao final, requereu a procedência dos pedidos, com condenação dos bancos ao ressarcimento do valor transferido sob fraude e ao pagamento de indenização por dano moral.

Na decisão juntada à fl.90, o MM. Magistrado a quo deferiu, em tutela de urgência, todos os pedidos liminares requeridos, e os requeridos demonstraram cumprimento aos comandos judiciais.

Sendo esse o escorço fático a ser feito, passo à análise do pleito autoral o qual cinge-se em averiguar a responsabilidade civil dos Bancos requeridos pela transferência do valor de R$ 2.800,00 realizada em favor de terceiro, sob fraude (
o chamado golpe da
falsa
Central Telefônica
), pela autora.

Antes, porém, devo rechaçar a aventada nulidade da sentença, em razão do indeferimento da prova pericial e cerceamento de defesa. Defende a apelante que ao julgar antecipadamente o mérito, indeferindo a produção das provas requeridas, em especial o testemunhal e pericial, o juízo a quo cerceou o seu direito de defesa.

É inegável que aos litigantes é assegurado o respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, que abarca (também) a ampla defesa e o contraditório; porém, do mesmo passo, é dado ao magistrado avaliar as provas que devem ser produzidas, porquanto está na posição processual de destinatário da prova.

A sistemática processual em matéria probatória está condicionada à possibilidade jurídica da prova, bem como ao interesse e à relevância de sua produção, cabendo ao juiz da causa ponderar a necessidade de sua realização, indeferindo as que entender inconvenientes (art. 370, CPC).

As provas requeridas são irrelevantes para a solução da controvérsia instaurada, que é aferir a responsabilidade civil dos bancos requeridos por fraude decorrente do uso de engenharia social (ardil para obtenção de dados necessários para transferências bancárias), ainda mais no presente caso no qual os atos foram processados pelo celular da autora em 2022. A aferição da existência dos mecanismos de segurança da conta corrente prescinde de prova pericial.

Analisando os autos, tenho que a realização de quaisquer outras provas além daquelas já produzidas seria desnecessária e somente tumultuaria e protelaria a solução da situação litigiosa, como adiante se verá.

Rejeito
, portanto, a aventada nulidade.

Pois bem. A proteção conferida pelo CDC abrange a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC) – responsabilidade objetiva.

O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, a teor do art. 14, §1º do CDC, englobando tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Consabidamente, o CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), as quais devem prestar serviços de qualidade no mercado de consumo.

No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição do enunciado da Súmula 479/STJ, “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
” –, porquanto tal responsabilidade decorre do
risco do empreendimento
, caracterizando-se como
fortuito interno
(REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Na jurisprudência da colenda Corte Superior de Justiça, já restou consignada a responsabilidade dos agentes bancários por: (I) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJe 22/5/2006); (II) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/8/2012); (III) desvio de recursos da conta-corrente; (IV) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJe 5/12/2005); (V) abertura não solicitada de conta-corrente; (VI) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (VII) devolução de cheques por motivos indevidos; (VIII)
permissão de transações fraudulentas e que fogem ao padrão de consumo do correntista
(REsp 1.995.458/SP, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022 e AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe 1/6/2023), entre muitos outros.

Verbi gratia
, a segurança patrimonial esperada pelo cliente de conta-corrente é que o seu banco
monitore
a sua conta bancária, e atue
preventivamente
contra operações que fujam do seu padrão de consumo. Portanto, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar golpes e fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

Cumpre informar ainda que a dinâmica do golpe sofrido pela parte autora (o golpe da falsa central telefônica) se assemelha – embora seja mais elaborada- à dinâmica do chamado “golpe do motoboy”, e tais golpes podem caracterizar fortuito interno,
quando comprovada a falha da Instituição Financeira
, assim como já entendeu oc. STJ, em seus mais recentes julgados, ainda que tenham sido utilizados cartão e/ou senha do correntista. Vejamos :

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO.
CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. (...).
2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.
3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo
dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos,
tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.
5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para
transações atípicas
e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.
8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.
(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“
(...)

6.
O dever de adotar mecanismos que obstem operações
totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços
, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
. 7.(...). 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco,
porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.
9. Entende a Terceira Turma deste STJ que
o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido
transações que fogem do padrão de consumo do correntista.
10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável”
. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

A jurisprudência desta e de outras Cortes de Justiça não destoam do registrado até então, verbis:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO MOTOBOY. USO DE CARTÃO E SENHA. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os fatos narrados nos autos relatam o que usualmente se convencionou denominar de “golpe do motoboy”, através do qual, inicialmente, a vítima recebe uma falsa ligação do banco informando que seu cartão foi clonado e que deve entregá-lo à instituição financeira. A vítima, então, é ludibriada a fornecer os dados do cartão via telefone e, posteriormente, entrega o cartão a um motoboy que se passa por preposto do banco. 2. De acordo com o C. STJ, “Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Hipótese em que a Autora/Apelada é pessoa idosa, de pouca instrução acadêmica, que trabalha como caseira e recebe um salário-mínimo por mês, sendo, portanto, mais vulnerável e suscetível a este tipo de golpe. 4. Além disso, verifica-se falha na prestação do serviço por parte do Banco,
pois não identificou as transações realizadas fora do padrão de consumo da Autora, viabilizando a perpetuação do golpe
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC nº 0001687-18.2021.8.08.002. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 07/Jun/2023).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS.
SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido. 4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços,
permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente
. 5. Dano moral configurado. Indenização mantida. 6. Atualização monetária determinada de ofício. 7. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 01 de agosto de 2023. (TJES. AC nº 5010581-49.2022.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora: JANETE VARGAS SIMOES. Data: 09/Aug/2023).

Como se verifica da jurisprudência citada supra, a identificação de possíveis fraudes engloba o limite de crédito, do valor da compra, o perfil de uso do correntista, entre outros elementos que, de forma conjugada, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. Isso porque, quando os estelionatários estão na posse do cartão da vítima, ou conseguem obter meios de “hackear” o celular desta, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, em curto espaço de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores,
as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e podem ser identificadas pelos bancos.

Seguindo essa lógica, o c. STJ entende que, por exemplo
, “não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira. Nessas hipóteses específicas, quando comprovadas, inexiste ato consciente de assunção de riscos apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira. Por esses motivos, entende a Terceira Turma deste STJ que
o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista”
.
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Ocorre que, no caso concreto em análise, a parte autora não conseguiu se desincumbir do seu ônus de demonstrar minimamente a falha na prestação do serviço bancário, porquanto, a um, inexistem elementos que possam atribuir ao banco a origem do vazamento de dados pessoais da autora; a dois, a transação mais relevante feita pelo criminoso não fugiu do padrão de consumo da correntista, não havendo assim se falar em defeito do serviço. Explico:

Apesar de alegar a semelhança entre o número do telefonema, recebido no dia 9/2/2022, e o número oficial do banco Banestes, a autora não juntou qualquer prova do fato, como por exemplo, print da tela de seu celular.

Não bastasse, a requerente em sua inicial instalou um aplicativo que permitiu “hackear” o seu celular afirmando que terceiro se identificou como preposto do banco onde detém conta bancária. Não há alegação de que precisou confirmar perante o favorecido nenhum dado pessoal.

Ademais, trataram-se de apenas duas transações efetivadas através de
pagamento instantâneo (pix)
, como se observa pelos comprovantes juntados às fls.18 e verso: uma às 19:30h, no valor de
R$ 2.800,00
, através de Pix, e outra, de unicamente
1 (um) real
às 20:38h, também por pix.

Significa, assim, que não havia tempo hábil para o banco efetuar o bloqueio da transação mais relevante, de R$ 2.800,00, eis que efetivada instantaneamente, e sequer é possível afirmar que o valor transferido extrapola o padrão da consumidora, e portanto, o banco deveria ter impedido a transação, uma vez que, verifico pelo extrato bancário juntado à fl. 17, transações da autora em valor próximo ao transferido (pagamento de título no valor de R$ 2.391,03), seguido de débito realizado em R$1.000,00, ambos na mesma data (1º de fevereiro do mesmo ano de 2022), e cujo total exorbita a quantia transferida por fraude.

A autora colacionou apenas um único extrato de sua conta, do período de 01 a 09 de fevereiro de 2022, inexistindo outros elementos nos autos a permitir infirmar a conclusão supra, acerca de seu perfil como correntista do banco.

Diferentemente de outros casos já julgados nesta Corte, nos quais a falha do banco restou nítida, porque as transações fugiam, de alguma forma, ao perfil dos correntistas, nesta hipótese, constato que não havia como o banco agir preventivamente, já que a transação operada não detinha nenhum indício de ilegalidade, a se recordar que o objeto "hackeado" não foi a plataforma bancária, e sim, o celular da vítima.

Portanto,
não há
falar

em
defeito no serviço prestado pelo Banco Banestes
no caso em comento (Art. 14, §3º, I, Código do Consumidor), o que afasta a sua responsabilidade civil, ainda que objetiva, pelo dano alegado. Tampouco houve demonstração do defeito na prestação do serviço do Banco C6 que sequer é o banco no qual a autora possui conta bancária – sendo o banco do favorecido da transferência fraudulenta.

A propósito, cito:

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova oral – Desnecessidade – Conjunto probatório dos autos que basta para o correto desate da lide. Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e reparação por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo dos consumidores.
Alegação atinente ao golpe da troca de cartão - Parte autora que entregou seu cartão de crédito para terceiro, sem participação da ré –
Transação que não foge do perfil do correntista
- Situação que não evidencia negligência da instituição financeira ou ocorrência de fortuito interno (Sumula nº 479, do STJ) – Culpa exclusiva da vítima configurada – Aplicação do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.
(...)
. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10018676920208260338 Mairiporã, Relator: Afonso Celso da Silva, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2023).

Dessa forma, penso que

o MM. Magistrado a quo conferiu acertada solução à lide ao julgar improcedentes os pedidos autorais.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência, nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade de justiça concedida à apelante na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.